Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE IDOSO E NÃO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Em que pesem a idade avançada e os problemas de saúde do paciente, a conclusão pericial é de que ele não possui doença grave, e o Sistema Prisional informou que possui condições de lhe prestar o tratamento adequado, razão pela qual a autoridade judiciária da Vara de Execução Penal (VEP/DF) indeferiu a concessão excepcionalíssima da prisão domiciliar humanitária, diante do não preenchimento dos requisitos.
3. Recentemente, a autoridade judiciária da VEP/DF determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, de modo que não mais subsiste a ordem judicial de prisão em seu desfavor, razão pela qual não há mais qualquer violação ao seu direito de ir e vir a ser sanada pela via do habeas corpus, encontrando-se prejudicado o pleito de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento de seus pedidos execucionais e eventuais recursos.
4. Ordem denegada.